Tribunal: CARF
Processo: 13984.722086/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.722086/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
A S PORTAMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
REPETIÇÃO
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Se o contribuinte não apresenta novos fatos, fundamentos e ou provas que
justifiquem alterar o resultado do julgamento da primeira instância, a decisão
recorrida se mantem, com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.503, de 29 de maio de
2020, da 15a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.722086/2019-69
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722086/2019-69

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo – ADE - no 2.848.495, de 01 de setembro de 2017, em razão da existência de débitos
fazendários com a exigibilidade não suspensa. A exclusão produziu efeitos a partir de
01/01/2018 (fls. 11 e 12).
Em razão da exclusão, a Recorrente solicitou o reingresso no Simples Nacional
para o ano calendário de 2018, contudo a sua opção foi indeferida em razão da existência de
débitos (fls. 13).
Foi juntado aos autos cópia do Mandado de Segurança no 50022010-
63.2018.4.04.7206/SC, através do qual a contribuinte requereu a reinclusão da mesma no
Simples Nacional e formalização do parcelamento que a mesma havia solicitado.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.
51 a 58, a qual foi sintetizada no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
7. Da decisão acima o Contribuinte foi cientificado em 09/01/2020 (fl. 48). Retornou
aos autos em 10/02/2020 (segunda-feira; fls. 49/58). Alega: a) hígido e eficaz o
expediente de parcelamento que indica; b) “o débito apontado como impeditivo para
ingresso no Simples é proveniente do descumprimento de uma obrigação acessória, não
configurando, sequer ausência de pagamento de obrigação principal" (fl. 52); c) ofensa
aos “princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, o que evidenciaria alegado
caráter "abusivo e ilegal" do ato ora questionado.
A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento à opção pelo Simples Nacional, visto que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos no prazo legal, nem apontou ato ou fato
que fosse capaz de anular o ADE ou indicar estar os débitos suspensos.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/09/2020 (e-fls. 69) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/10/2020 (e-fls. 72 a 81), repetindo os fundamentos e
fatos apresentados na manifestação de inconformidade.
Não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, no recurso voluntário, não dialogou com a decisão de primeira
instância e apenas reproduziu a manifestação de inconformidade, sem acrescentar nenhum fato
ou provas novos, nem mesmo se contrapôs aos fundamentos apresentados no acórdão recorrido.
Como no recurso voluntário não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722086/2019-69

o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 14-107.503, de 29 de maio de 2020,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, conforme abaixo:
3. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
4. Antes de mais, diga-se, primeiro, que a sorte do reclamado parcelamento, para o
pretenso efeito que se imaginava, já foi até definida em âmbito judicial: é imprestável.
Repita-se que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, em 20/03/2019, reverteu a
direção da tutela judicial conferida em primeira instância ao Contribuinte: “Contrariados
julgados desta Corte, deve ser revertida a sentença e os ônus de sucumbência [...] Pelo
exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa necessária” (fls. 39/43).
Retome-se, por oportuno, algum extrato dessa última decisão:

[Os autos do processado administrativo sob no 13984-000306/2007-66, acima referidos,
são, justamente, aqueles que guardam os débitos-causa seja do ato de exclusão, seja do
ato de indeferimento de ingresso no Simples Nacional (fls. 10/13), seja ainda aqueles
em função dos quais o Interessado abre o presente pleito de (re)ingresso retroativo à
sistemática privilegiada]

5. E, em segundo lugar, mesmo que o parcelamento em causa estivesse perfeito, ainda
assim a resposta ao presente pleito do Contribuinte não mudaria de sinal: continuaria
negativa. A razão segue. A LC no 168, de 12 de junho de 2019, condicionou o exercício
do direito de retorno ao Simples Nacional à adesão “ao Programa Especial de
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes
pelo Simples Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril
de 2018”. O tal "PertSN" é um programa de parcelamento. Ocorre que o expediente de
parcelamento divisado e aqui debatido pelo Contribuinte não é dessa última espécie.
Mas, senão o parcelamento referido pelo Contribuinte e que está às fls. 21/23, teria
formalizado ele algum outro expediente parcelar da espécie “PertSN”? Sim. Está às fls.
14/17. Então, razão ao Contribuinte? Não! É que esse parcelamento da espécie
“PertSN" (fls. 14/17) não é compreensivo dos débitos-causa da negativa corrente. Ali se
consideram outros débitos, não aqueles tratados no âmbito dos autos sob no Documento
nato-digital PROCESSO 13984.722086/2019-69 ACÓRDÃO 14-107.503 DRJ/RPO 6
13984-000306/2007-66 (causa das sucessivas negativas: exclusão do Simples Nacional,
impedimento de ingresso, rechaço ao pedido de inclusão retroativa). Em resumo, os
débitos-causa do ato ora reclamado– exclusão do Simples Nacional – estão indicados a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.546 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.722086/2019-69

parcelamento em outra ambiência que não o “PertSN”. Isso destoa, como já adiantado
pela DRF de origem, do alcance das Leis Complementares no 162, de 2018, e no 168, de
2019.
6. No mais, sobre os débitos em apreço serem correlacionados ao descumprimento de
obrigação acessória e, nessa condição, não configurarem “ausência de pagamento de
obrigação principal" (fl. 52) e, portanto, não serem, assim, suficientes à edição do
corrente ato excludente, diga-se que o art. 113, § 3o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, resolve a questão a desfavor desse
argumento: “§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".
7. Enfim, sobre possível ofensa a aos “princípios da razoabilidade e proporcionalidade”,
o que evidenciaria alegado caráter "abusivo e ilegal" do ato ora questionado, tenha-se
presente que o fundamento de validade da norma encerrada no art. 17, inciso V, da LC
no 123, de 2006, já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal - STF, que o teve
por constitucional, isso no julgamento do Recurso Extraordinário no 627.543 – RS, que,
inclusive, serviu de base para a fixação da seguinte tese com repercussão geral:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão
ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
8. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.
Acrescenta-se que a Súmula no 2 do CARF impede que esse Tribunal analise
quaisquer alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital